Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703823-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GERALDO DANTAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO GERALDO DANTAS em face de decisão (id. 112821514 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença (processo no 0744236-89.2021.8.07.0001), condicionou o recebimento da inicial à comprovação de requerimento administrativo prévio ao Banco dos extratos vinculados à cédula de crédito rural, com o respectivo recolhimento pelo serviço. Em suas razões recursais, o agravante defende que o caso dos autos é distinto do precedente qualificado invocado na decisão agravada (REsp 1.349.453/MS), seja porque trata de cédula de crédito rural, seja porque não almeja o autor medida preparatória para instruir ação principal. No mais, argumenta que, por buscar a liquidação de sentença na modalidade arbitramento, necessita dos documentos que estão em posse do banco agravado. Acrescenta que, por força de disposição legal, deve o julgador intimar as partes para apresentação de pareceres e documentos elucidativos a liquidação do julgado. Colaciona jurisprudência de abono a sua tese. Pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que a liquidação tenha prosseguimento na origem com intimação do agravado a apresentar a documentação complementar. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 112821514 dos autos principais). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Insurge-se o agravante contra a decisão recorrida aduzindo, em síntese, que o precedente qualificado invocado pelo d. Juiz a quo é inaplicável na espécie. Em uma análise inicial e própria das medidas liminares, a tese recursal parece estar dotada de certa verossimilhança, haja vista que, em princípio, a situação dos autos não se confunde com aquelas alcançadas pelo entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, utilizado como fundamento pelo magistrado singular, não me parecendo possível, neste momento, equiparar o pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória à ação cautelar de exibição de documentos. Este é o entendimento que tem sido adotado no âmbito desta Corte de Justiça local, conforme os julgados a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CLIENTE. RECURSO PROVIDO. A comprovação de solicitação prévia no âmbito administrativo não é requisito essencial para o deferimento do pedido incidental de exibição de documentos apresentado em liquidação provisória de sentença, situação diversa da ação cautelar de exibição de documentos. Mostra-se adequado o pedido de liquidação do julgado na hipótese em que é imprescindível a consulta a dados e documentos que estão em poder da instituição financeira. (Acórdão 1273657, 07387534920198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCESSIVOS APLICADOS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. DECISÃO QUE ORDENA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (AGI 07059914620208070000, 6a Turma Cível, Relator Desembargador Alfeu Machado, Data de Julgamento: 13.05.2020, Publicado no PJE: 22.05.2020). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do apelante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridade do caso em análise, subsistindo, assim, o dever da agravante de exibir a documentação supracitada. (...) 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, tendo em vista a relevância da argumentação esposada pelo recorrente, aliada à possibilidade de indeferimento da petição inicial em caso de não atendimento ao comando de judicial impugnado, tenho por bem em atribuir o efeito suspensivo ao recurso, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise do mérito do recurso em momento oportuno, especialmente após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora